Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0708053-25.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão que, em mandado de segurança, deferiu a medida liminar “para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL decorrente das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal”. Todavia, em consulta aos autos originários (0700969-16.2021.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 05.04.2021 (Id. 87685603 e embargos de declaração rejeitados ao Id. 90017816), concedendo a segurança requerida pelas impetrantes, tendo sido interposta, inclusive, apelação pelo impetrado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator